Tribunal: TJDFT
Processo: 0729580-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729580-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KARLLOS HENRYQUE SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: JOAO TORRES BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOAO TORRES BRASIL em favor de KARLLOS HENRYQUE SILVA RODRIGUES, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, visando a reparar constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 19/08/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 21/08/2022, por ocasião da audiência de custódia, pela necessidade de resguardar a garantia de ordem pública. A defesa requereu a concessão de liberdade provisória ao acusado (ID 134768431 – processo originário), no entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pleito (ID 134922462 – processo originário). Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao não deferir o pedido de revogação da prisão. Diz que a decisão padece de fundamentos suficientes para manter a medida cautelar, tendo se baseado exclusivamente na gravidade em abstrato do delito, o que não se admite. Explica que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. Afirma que as condições pessoais do paciente são favoráveis, visto que é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito. Sustenta que houve abuso de autoridade decorrente do comportamento dos policiais que efetuaram o flagrante, que submeteram o paciente forçadamente a desbloquear o aparelho celular e compeliram a sua mãe a franquear a entrada em seu apartamento. Nesse ponto, diz que a prisão é ilegal pela invasão de domicílio sem autorização judicial. Afirma que o paciente já não morava com a mãe há umas duas semanas e que em sua posse somente foi encontrada pouca quantidade de entorpecente para uso pessoal. Diz que, mesmo em hipótese de condenação, o réu poderá gozar de um regime para cumprimento de pena brando, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, não se fazendo necessária a manutenção da sua prisão cautelar. Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento de medida liminar. Dessa forma, requer seja deferida, liminarmente, em favor do paciente, a competente ordem de Habeas Corpus para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura, a fim de que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. Por fim, pleiteia notificação da data de julgamento para que possa proferir sustentação oral. É o relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se deu nos termos lançados em ID 134922462 – processo originário: A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos pressupostos da medida cautelar. Nesse sentido, o Juízo do NAC esclareceu que a prisão preventiva foi decretada na necessidade de se acautelar a ordem pública, destacando que, os fatos apresentados “evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei” No que concerne aos alegados fatos, importante destacar que a referida autoridade judicial, ao analisar a legalidade do flagrante, narrou que: “Vale frisar que ao contrário do afirmado pela Defesa, não há demonstração, de uma análise perfunctória de situação de perseguição e sim que o autuado, quando visualizou a viatura policial, mudou de trajeto e esboçou reação de quem portava algo ilícito e, por isso, a abordagem policial. No que concerne à suposta invasão de domicílio, igualmente, não procede a alegação, haja vista que há video juntado aos autos em que a mãe confirma a autorização para entrada da polícia em residência por acreditar que nada havia de ilícito na casa. Por fim, quanto à alegação de agressão, é possível verificar pelos vídeos juntados pela defesa a necessidade de grande aparato policial porque pessoas, cujo relato dos policiais eram familiares, tentaram impedir a ação policial e que o jovem reagiu tentando fugir e resistir à prisão, de modo a necessitar do uso progressivo da força conforme relatado pelos policiais.” Assim, tendo a defesa pleiteado a revogação da prisão, a Juíza a quo reforçou, ainda, que “a apreensão das substâncias ilícitas, a qual, somado a sua recente passagem também por tráfico de drogas, aponta histórico de envolvimento com tráfico de entorpecentes e, assim, põe em risco a ordem pública pela suposta reiteração criminosa.” Ou seja, a prisão foi fundamentadamente mantida para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do crime e pelo risco de reiteração delitiva. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito, como se verifica no presente. Em relação à gravidade concreta da conduta, verifica-se da denúncia que, após ser abordado portando consigo 4 porções de cocaína, questionado onde morava, o paciente ficou inquieto e não colaborativo e tentou evadir do local, ocasião em que populares e familiares de KARLLOS tentaram dificultar a prisão do acusado e até arrebatá-lo da custódia da equipe policial. Da situação flagrancial e da fundada suspeita de que o denunciando armazenava mais entorpecentes os policiais foram até a sua residência e lá encontraram um tablete de maconha (462,16 gramas), papel filme, balança de precisão, faca com resquício de drogas e dinheiro. Ainda, consta dos depoimentos policiais que o paciente tentou se evadir do local, que foi necessário o uso de força e de algemas, que durante a entrevista com o paciente decorrente da abordagem a equipe policial constatou prisão em flagrante decretada por tráfico de drogas em seu desfavor poucas semanas antes. Assim, quando da decretação da prisão objeto deste HC, a Magistrada esclareceu o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, destacando a necessidade de se acautelar a ordem pública, consistente na tranquilidade e na paz social da população local, bem como para evitar possível reiteração delitiva. Entendeu a julgadora pela clara insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, para análise de pedido de revogação da prisão, é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão preventiva, o que não aconteceu até o presente momento. Não havendo provas concretas quanto aos fatos suscitados pela defesa, não cabe, por ocasião de HC, ainda mais em sede liminar, falar em existência da legalidade da prisão por ocasião do flagrante e, consequentemente, em determinar a soltura do acusado. Por fim, destaco que as condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nessa fase preliminar, constato presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e não vislumbro a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador